Tribunal: TJBA
Processo: 8000960-36.2024.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000960-36.2024.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JURLINDA DA SILVA GOMES

Advogado(s)
:
ERIK RODRIGUES GOMES, JERONIMO AZEVEDO CARVALHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição do Indébito e Indenização por Dano Moral, proposta contra instituição financeira, em virtude de descontos em benefício previdenciário oriundos de empréstimo consignado cuja contratação a autora afirma não ter anuído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Se o contrato de empréstimo consignado impugnado pela autora é nulo por ausência de contratação, alegada fraude ou vício de consentimento, bem como se a sentença incorreu em
error in judicando
ao não determinar a realização de prova pericial e ao deixar de aplicar a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Analisa-se, ainda, se há dano moral decorrente dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
instituição financeira apresentou documentos suficientes à comprovação da regularidade do contrato, inclusive comprovante de depósito em conta bancária de titularidade da autora.

4. Não há nos autos elementos que evidenciem fraude ou vício de consentimento.

5.
Sentença de improcedência em consonância com o Tema 1061 do STJ tendo em vista que a instituição financeira, através de outros meios de prova, comprovou a relação contratual firmada entre as partes.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º , 3º e § 3º do art. 14; Código Civil, arts. 104 , 107 e 595; Codigo de Processo Civil, art 495, II..

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1061 do STJ ;
AgInt no REsp: 2115395 MT 2023/0454407-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024;
AgInt no REsp: 2114745 PR 2023/0446626-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8000960-36.2024.8.05.00411
, em que figuram como apelante
JURLINDA DA SILVA GOMES
e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
N
EGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.